Tribunal: TJPA
Processo: 0808593-98.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808593-98.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA GORETE VASCONCELOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO RÉU. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0808593-98.2019.8.14.0051

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA: MARIA GORETE VASCONCELOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO BRADESCO S.A.
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatoria no ID Num. 4285467, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, para condenar a ré/apelada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), a título de indenização por danos morais, a ser atualizada com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Em suas razões (Num. 4822726), o Recorrente defende de não restou comprovada a ocorrência de danos morais e nexo de causalidade. Afirma que a demanda se baseia em meras alegações sem prova.

Relata que agiu no exercício regular do direito.

Alternativamente, pugna pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais

Requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (Num. 5024640 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relação as demais teses articuladas, tenho por manter a decisão monocrática em sua totalidade.

Inicialmente, cumpre assinalar que a relação existente entre os litigantes é de caráter consumerista, devendo, pois, a controvérsia ser dirimida sob a as diretrizes estabelecidas no Código de Proteção e de Defesa do Consumidor.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve um empréstimo consignado perante à instituição ré (Num. 4103745 - Pág. 1).

Por outro lado, o Banco réu, ora agravante, aduz que a autora firmou regularmente um contrato de empréstimo. Alega que o pacto foi celebrado por meio de contrato assinado entre as partes, tendo tido, a apelante, plena ciência das cláusulas.

Como já mencionado, o Código de Defesa do Consumidor regula as relações jurídicas havidas entre as partes. Portanto, o código consumerista prevê a inversão do ônus da prova, na forma art. 6º, VIII, do CDC, como um meio facilitação da defesa do consumidor.

Nesta linha de raciocínio, cabe ao réu, a quem o Código de Defesa do Consumidor atribui
responsabilidade objetiva
, a demonstração de incidência de causas capazes de excluir sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, o réu/agravante não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou excludente de responsabilidade, consoante inciso II, do artigo 373 do Código de Processo Civil e do § 3º do artigo 14 da Lei 8.078/90.

Frise-se que o réu junta aos autos cópia do suposto contrato de empréstimo consignado em nome da autora, entretanto não junta o comprovante de transferência da quantia contratada para conta de titularidade da autora, o que daria suporte ao alegado pelo banco.

Ademais, a autora reafirma que jamais contratou com o réu.

Caberia ao réu a comprovação de que teria sido a autora que assinou o contrato juntado aos autos, o que não fez, posto que apesar de ter sido oportunizado ao réu que especificasse outras provas que pretendia produzir, manifestou-se que no sentido que não havia mais prova a produzir.

Verifica-se, portando, que a parte ré não logrou desconstituir as alegações autoras, não tendo demonstrado a ocorrência de quaisquer causas capazes de excluir sua responsabilidade objetiva, previstas no parágrafo terceiro do art. 14 do CDC.

Deste modo, impõe-se a obrigação de indenizar em razão da falha na prestação de serviço.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço
é objetiva,
isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

Com relação a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

No presente caso, apesar da falha na prestação do serviço, do uso indevido dos dados pessoais da autora e da cobrança proveniente de dívida que a mesma não contraiu, não restou comprovado que a autora tenha tido o seu nome negativado em órgãos de proteção de crédito.

Assim, diante da inexistência de comprovação que o ato ilícito praticado pelas rés tenha tido maiores repercussões além destas já acima enumeradas,
tenho que se mostra justa e adequada a condenação da ré ao pagamento da quantia
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Deste modo, com escopo no entendimento do Tribunal da Cidadania, bem como pelas razões de fato acima elencadas, imperiosa se faz a manutenção da decisão monocrática agravada.

Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID

4285467.

É como voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 30/11/2021